Tribunal: TJSP
Processo: 2333276-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
FALÊNCIA JCAPRINI GRÁFICA E EDITORA LTDA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A DATA DO DECRETO DA QUEBRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Celina Carlota da Silva contra decisão que julgou parcialmente procedente sua habilitação de crédito, homologando o valor calculado pela Administradora Judicial em R$

Ementa:
FALÊNCIA JCAPRINI GRÁFICA E EDITORA LTDA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A DATA DO DECRETO DA QUEBRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Celina Carlota da Silva contra decisão que julgou parcialmente procedente sua habilitação de crédito, homologando o valor calculado pela Administradora Judicial em R$ 74.205,01, Classe I - Créditos Trabalhistas. A recorrente alegou cerceamento de defesa e apresentou cálculo de R$ 86.142,09, com juros limitados à data da quebra.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar se houve cerceamento de defesa e se o crédito trabalhista deve ser atualizado até a data da quebra, conforme art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de Decidir
A preliminar de cerceamento de defesa fica afastada, pois a falta de intimação após o parecer da Administradora Judicial não causou prejuízo à recorrente.
No mérito, a atualização do crédito deve ser feita até a data da quebra, 09/03/2016, conforme art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. A Administradora Judicial calculou corretamente o crédito de acordo com este parâmetro.

IV. Dispositivo
Recurso desprovido.